Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-75.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012031-75.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE RODRIGUES - CPF: 308.479.749-87 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e incisos e § 8º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
,

ajuizada em seu desfavor por
MARIZETE RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para:

a)

Determinar que o requerido, no prazo de 30 dias, providencie a exibição do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, bem como das planilhas evolutivas do débito;

b)

Condená-lo ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insatisfeito, recorre pretendendo apenas a redução do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, sustentando, em síntese, que o valor fora arbitrado em desacordo com as normas do art. 85 do CPC/15, sem considerar a pouca complexidade da causa.

Alega que o montante fixado se revela exagerado e destoa dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC/15, inclusive em razão de que fora aplicado em patamar superior a 10 vezes o valor da causa, devendo ser minorado, atentando-se ao requisito do §2º do citado art. 85 (pouca complexidade da causa).

Prequestiona a matéria, aduzindo suposta violação aos art. 5º, XXII, da CF; art. 273 e 896 do CPC/15.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 149144678, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
MARIZETE RODRIGUES
ajuizou

Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
em face de

BANCO PAN S/A
,
pretendendo, em suma, a exibição de documentos comuns decorrentes de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira.

Comprova que buscou os documentos via administrativa, previamente ao ajuizamento da demanda, através de reclamação no PROCON realizada em 17/02/2021 (ID nº 149143341), juntando, inclusive, manifestação da Ouvidoria do BANCO PAN datada de 02/03/2021 (ID nº 149143341 p.3), pugnando pela prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos.

Sustentando que os documentos não foram juntados administrativamente, ajuizou a ação em 21/06/2021, objetivando a exibição dos contratos, os quais, após pedido de dilação do prazo pelo requerido, foram trazidos aos autos, conforme se observa do ID nº 149144659, 149144660 e 149144661.

Após, declarando encerrada a atividade cognitiva, o feito fora extinto com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, com a condenação do requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes no patamar de R$ 5.000,00.

E é deste ponto da sentença que recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

A questão devolvida a esta Corte recursal pelo apelante diz respeito apenas ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendendo ser excessivos, em desatenção aos critérios do art. 85 do CPC/15.

Com razão o apelante, porquanto trata-se de ação sem complexidade alguma, corriqueiramente ajuizada em nossos tribunais e que exigiu intervenção mínima dos patronos constituídos pela apelada.

Deveras, sem desmerecer o trabalho dos causídicos, os quais, além da peça inicial se limitaram ao comparecimento em audiência e à impugnação da contestação, até porque não houvera resistência do banco requerido para a juntada dos documentos, à toda evidência, os honorários advocatícios,
in casu
, foram arbitrados em valor exorbitante, devendo ser reduzido.

A propósito, recentíssimo julgado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMINIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO QUE VALOR DA CAUSA É IRRISÓRIO, E QUE OS HONORARIOS DEVERIAM SEREM FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. II - Assim, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, necessária à reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8º do art. 85, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
(N.U 1022345-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, onde sequer houve necessidade de dilação probatória, considerando que o feito tramita há pouco mais de 1 ano, sendo o trabalho desenvolvido na mesma comarca em que o causídico possui endereço profissional, em observância às normas previstas no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 e aos estabelecidos nos §§ 2º e incisos e 8º do art. 85 do CPC/15, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Acerca da matéria, no julgamento da apelação nº 1002337-26.2018, da relatoria do e. Des. Guiomar Teodoro Borges, cuja ementa transcrevo a seguir, os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00:

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR - NÃO VERIFICADA -ÔNUS QUE DEVE RECAIR PARA A SEGURADORA NA INTEGRALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) e majoração do valor da verba honorária.
(N.U 1002337-26.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Com essas considerações, diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para
1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022